Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012136-97.2021
AGRAVANTE: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS
AGRAVADO: MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME
TERCEIROS INTERESSADOS: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA E OUTROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.8.11.0037, distribuída em apenso à AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, distribuída por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, rejeitou os Embargos de Declaração apresentados pelo ora agravante, os quais alegavam a omissão do Juízo a quo “quanto ao (i) pedido de intimação da Agravada para apresentação dos documentos relacionados à jazida que teria sido objeto do suposto instrumento celebrado pelas partes; (ii) pedido de intimação da advogada Dra. Sabrina Lopes de Morais Kano, que teria sido supostamente constituída pela Cosipa para apresentação das vias originais dos documentos juntados aos autos, essenciais para o desenvolvimento da perícia grafotécnica deferida; e (iii) pleito de oitiva (ou intimação) do Sr. Oficial de Justiça Sebastião Pereira da Silva, responsável pela suposta citação da Cosipa, em endereço distinto da sua sede e filiais.”.
Em suas razões, a empresa agravante defende a nulidade da decisão agravada pelo fato de permanecer sem análise o requerimento de produção de perícia grafotécnica, oitiva de testemunhas e apresentação de documentos, que seriam provas fundamentais para o deslinde do feito. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão combatida.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da demanda executória. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser pronunciada expressamente as questões omissas suscitadas. Sucessivamente, pede pelo saneamento das omissões apontadas, com o deferimento da produção das provas requeridas em primeiro grau.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive pela própria natureza do pedido, que visa apenas o saneamento de supostas omissões e a maior instrução do feito originário.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR